Tribunal: TJMT
Processo: 0017444-88.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017444-88.2010.8.11.0042
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: WALITON FRANCISCO SOUZA
APELADO: WALITON FRANCISCO SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença hostilizada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.